Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713107-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SELETO PLANEJAMENTO E EDUCACAO FINANCEIRA LTDA - ME EMBARGADO: PAULO MAURICIO SILVA LASSANCE, FABIA APARECIDA CARVALHO LASSANCE DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 21788814- Pág.1/3, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora